Tribunal: TJES
Processo: 5018398-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Provas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018398-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DALMO DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018398-04.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSE DALMO DA SILVA

RECORRIDO:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO S.A. - IASES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

JOSE DALMO DA SILVA
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida
pelo autor
em desfavor do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO S.A. - IASES
,
que julgou (ID
. 4839642)
:

“
D
iante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito para
PRONUNCIAR
a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 02/09/2016 e
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil
”.

Em sede recursal (
ID. 4475033
), o
autor pugna
, em síntese,
pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para determinar a nulidade dos contratos em questão e, de forma subsequente, o pagamento do FGTS devido, diante da ausência de caráter excepcional das contratações.

Contrarrazões recursais ao ID. 4839657.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pel
a instituição,
não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto
à parte
autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos,

no
caso em comento, a duração dos contratos d
o
autor, que prestou serviço
s como agente socioeducativo entre os meses de fevereiro a dezembro/2018; janeiro a dezembro/2019; janeiro a dezembro/2020; e janeiro a março/2021,
co
nforme fichas financeiras acostados aos autos (ID. 4839623), em contratos com sucessividade.

Todavia, ao contrário do que indica a sentença recorrida, o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado, principalmente considerando que o autor efetivamente laborou por aproximadamente 03 anos junto à instituição, trabalhados de 2018 a 2021, sem interrupções entre as contratações.

Diante do exposto, é evidente que se
perde o caráter temporário da contratação
do autor
ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes.

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido ao autor.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de
fevereiro de 2018 a março de 2021, conforme documentos acostados à inicial;

b)

CONDENAR

o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre
fevereiro de 2018 a março de 2021,
conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, deve ser acrescido de juros de mora, de acordo com o índice utilizado para a Fazenda Pública, a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90. Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009). Nestes termos,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas ou honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)